Tribunal: STF
Processo: RE 91062
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-22
Data de publicação: 1982-06-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CULPA CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE EMPREITEIRA
E SUBEMPREITEIRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE A SUBEMPREITEIRA. A ACÓRDÃO
QUE RECONHECEU A SOLIDARIEDADE DE AMBAS AS EMPRESAS CONSTRUTORAS
PELO EVENTO DANOSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO EM NEGATIVA DE
VIGENCIA AO ARTIGO 70, INC. III, DO COD. PROC. CIVIL E DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. SEU CONHECIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS. PROVIMENTO
PARCIAL, TAMBÉM PELA MAIORIA, PARA AFASTAR A EXISTÊNCIA DE
SOLIDARIEDADE ENTRE DENUNCIANTE E DENUNCIADA, JULGANDO-SE PROCEDENTE
A AÇÃO CONTRA A RE VASCONCELLOS E BORGES LTDA., COM AS COMINAÇÕES
EXPRESSAS NA SENTENÇA. BEM ASSIM, PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO DE
VASCONCELLOS E BORGES LTDA. CONTRA BRAENGE - BRASIL ENGENHARIA LTDA.
ORA RECORRENTE, DADA A CULPA CONCORRENTE DE AMBAS, CUJA EXTENSAO
DEVERA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. CUSTAS E HONORARIOS EM
PROPORÇÃO, ESTES FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.